Tribunal: STF
Processo: RE 1553122
Classe: RE
Órgão julgador: GILMAR MENDES
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2025-06-27
Data de publicação: 2025-06-27

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO: Trata-se de recurso extraordinário em face de acórdão do Tribunal de Justiça de São Paulo, assim ementado:  



    “APELAÇÃO — Execução de Título Judicial — Precatório — Atualização do débito — Suposto saldo credor em favor dos exequentes ou da executada, calculado após o pagamento de 09 parcelas. 



    Sentença que julga extinta a execução, nos termos do art. 794, inciso I, do Código de Processo Civil, pela satisfação do crédito, em vez de determinar o retorno dos autos ao DEPRE para elaboração de novos cálculos, ou mesmo à própria Fazenda executada, em atenção ao contraditório, diante da discrepante diferença apontada pelas partes a título de saldo credor/devedor — Error in procedendo caracterizado — Necessidade de retorno à origem para apuração. 



    Lei n.° 11.960/09 — Trânsito em julgado da ação - Inviabilidade de discussão da matéria para se aplicar diplomas editados após o trânsito em julgado da ação de conhecimento, e após a liquidação do valor executado — O cálculo deve observar o tanto quanto estatuído no título executivo judicial, com a aplicação da lei vigente à época do trânsito em julgado, nos termos do princípio tempus regit actum — Imutabilidade da coisa julgada (art. 5.°, inciso XXXVI, da Constituição Federal) — Precedentes. 



    Súmula Vinculante n.° 17 — Necessidade de observância, exceto se, restar comprovado que o débito foi pago a destempo, caso em que os juros serão devidos, inclusive sobre o período constitucional de graça instituído via Poder Constituinte reformador (art. 100, § 5.°, da Constituição Federal). 



    Sentença anulada de ofício, com observação — Prejudicada a análise dos apelos”. (eDOC 12 – ID: f814a0eb)  



    No recurso extraordinário, interposto com fundamento no art. 102, III, “a” e “b”, da Constituição Federal, aponta-se violação ao art. 100, §§ 5º e 12, do texto constitucional, bem como ao art. 78 do ADCT. (eDOC 20 – ID: dbf37236)



    Nas razões recursais, sustenta-se que, nos termos da modulação de efeitos operada no julgamento das ADIs 4.357 e 4.425 “restou mantida a aplicabilidade da lei 11.960/2009, para fins de correção monetária, do início de sua vigência (30/06/2009) até25/03/2015, bem como parâmetros de juros até a referida data”.  (eDOC 20 – ID: dbf37236, p. 10)



    Acrescenta-se que “não devem ser incluídos juros moratórios e compensatórios em continuação no cálculo de atualização dos precatórios não alimentares, por todo o período da moratória do artigo 78 do ADCT da CF”. (eDOC 20 – ID: dbf37236, p. 11)



    Afirma-se que, conforme o teor da súmula vinculante nº 17/STF, “[n]os casos em que não há pagamento no prazo previsto constitucionalmente, os juros não podem retroagir desde o início, na origem da expedição do precatório, abrangendo o período anistiado pela Súmula (artigo 100, §1° da Constituição Federal na sua redação originária e naquela atribuída pela EC 30/00)”. (eDOC 20 – ID: dbf37236, p. 14)



    Restituídos os autos ao órgão julgador para eventual juízo de retratação (eDOC 25 – ID: fefbced5, p. 2), o acórdão restou mantido em decisão assim ementada:  



    “APELAÇÃO - Devolução dos autos à Turma Julgadora para cumprimento do artigo 1.030, II, do CPC - Recursos Representativos de Controvérsia (RE n° 590.751/AC - Tema n° 132/STF e RE n ° 591.085/MS - Tema n.° 147/STF) - Decisão mantida - Recurso desprovido”. (eDOC 26 – ID: 1bee7681)  



    Em novo juízo de retratação, o acórdão recorrido foi mantido em decisão assim ementada:  



    “APELAÇÃO - Execução de Título Judicial Precatório - Atualização do débito - Devolução dos autos à Turma Julgadora para cumprimento do art. 1.040, II, do CPC — Recursos Representativos de Controvérsia (RE n.° 870.947/SE - Tema n.° 810/STF e REsp n.° 1.495.146/MG - Tema n.° 905/STJ) - Julgamentos que cuidam de matéria diversa da tratada no v. acórdão submetido a juízo de retratação - Retorno dos autos à Presidência da Seção - Acórdão mantido”. (eDOC 36 – ID: 5f7d43ff)  



    Na sequência, o recurso extraordinário foi admitido e os autos encaminhados a esta Corte. 



    É o relatório. 



    Decido. 



    No caso dos autos, o Tribunal de origem anulou de ofício sentença que havia extinguido a execução de título judicial, ao verificar que não foram enfrentadas pelo decisão as divergências entre os cálculos apresentados pelas partes. Ressaltou o necessário retorno dos autos ao órgão técnico competente (DEPRE), enfatizando que os critérios de correção do débito deveriam observar o trânsito em julgado da sentença exequenda e que os juros de mora não deveriam incidir sobre o período de graça constitucional, ressalvados os casos de pagamento fora do prazo. Nesses termos, colho trecho do acórdão recorrido:  



    “Cuida-se de execução de título judicial, extraída de ação de repetição de indébito tributário, na qual, após a expedição do precatório, cujo pagamento deveria se dar em 10 parcelas, foi requerido o levantamento dos valores depositados, tendo a executada defendido a retenção da 10.ª parcela e a necessidade de intimação dos exequentes para que devolvessem a 9.ª e parte da 8.ª parcelas, tendo em vista a apuração pelo DEPRE de suposto saldo credor em favor do Estado de São Paulo.



    O Juízo a quo houve por bem julgar extinta a execução, nos termos do art. 794, inciso I, do Código de Processo Civil vigente até então (fls. 570/571). 



    Verifica-se dos autos que os exequentes receberam 09 de 10 parcelas do precatório de que são titulares, não obstante, após o pagamento da 09.ª parcela, tivesse o DEPRE informado a existência de saldo credor em favor da executada Fazenda do Estado no importe de R$952.785,62, para 27.04.2012 (fls. 464/485). 



    Após o julgamento e modulação dos efeitos da ADI n.° 4.357 pelo Excelso Pretório, os exequentes apresentaram cálculo de saldo credor em seu favor, atualizado até 20.08.2015, no valor deR$26.398,18 requerendo, pois, a liberação da 10.ª parcela do precatório judicial (fls. 560/562).



    Em vez de determinar o retorno dos autos ao DEPRE para elaboração de novos cálculos, ou mesmo à própria Fazenda executada, em atenção ao contraditório, houve por bem o Juízo a quo passar ao largo da discrepante diferença apontada pelas partes e julgar extinto o processo, nos termos do art. 794, inciso I, do Código de Processo Civil vigente até então, pela satisfação do crédito, incorrendo em flagrante error in procedendo. 



    Em assim sendo, impõe-se de ofício declarar a nulidade do julgado e o retorno à origem para apuração de eventual saldo credor/devedor . 



    Frise-se não ser o caso de se determinar, em segundo grau, a conversão do julgamento em diligência, sob pena de supressão de Instância. 



    A propósito, em atenção postulado no art. 1.013, § 1.°, do Novo Código de Processo Civil, no que pertine à elaboracão do novo cálculo a ser realizado pelo DEPRE, impende deixar consignado que o art. 5.°, inciso XXXVI, da Constituição Federal estabelece que a lei não prejudicará o direito adquirido, o ato jurídico perfeito e a coisa julgada, consagrando, assim, a estabilidade das relações jurídicas, de modo que não se pode aplicar às decisões judiciais anteriores as supervenientes e sucessivas modificações legislativas ou jurisprudenciais. 



    Portanto, qualquer alteração na forma de cálculo fixada em sentença transitada em julgado implicaria em violação ao princípio da imutabilidade das decisões judiciais e da coisa julgada.



    Quando do trânsito em julgado da r. sentença exequenda (em 03.10.1995 — fls. 186-v do apenso), não vigoravam as Medidas Provisórias n.° 1.901-30/99 ou 2.180-38/01, nem tampouco a Lei n.° 11.960/09 ou mesmo o art. 78 do ADCT, incluído pela Emenda Constitucional n.° 30/00, sendo certo que, relativamente aos juros moratórios, apenas o Código Civil de 1916 dispunha, em seu art. 1.062, que: "A taxa dos juros moratórios, quando não convencionada (art. 1.262), será de seis por cento ao ano". 



    O cálculo para o valor do título executivo fixado deverá atentar à aplicação da legislação pertinente, qual seja aquela vigente à época do trânsito em julgado de acordo com o princípio do tempus regit actum, não havendo como, nessa altura do feito, já em fase de execução, alterar tais parâmetros sob o argumento de se tratar de "norma de natureza processual". Contrario sensu, operar-se-ia uma verdadeira ofensa ao princípio da segurança jurídica. 



    (...)



    De se observar, ainda, o entendimento firmado na Súmula Vinculante n.° 17, que preceitua: "durante o período previsto no parágrafo 1° do artigo 100 da Constituição, não incidem juros de mora sobre os precatórios que nele sejam pagos", exceto se restar comprovado que o débito foi pago a destempo, caso em que os juros serão devidos, inclusive sobre o período constitucional de graça instituído via Poder Constituinte reformador.



    (...)



    Ante o exposto, pelo meu voto, anulo de ofício a r. sentença e determino o retorno à origem para apuração de eventual saldo credor/devedor relativamente ao precatório de que são titulares os exequentes, observados os parâmetros ora apontados quanto aos critérios de atualização do débito.



    (...)” (eDOC 12 – ID: f814a0eb, p. 5-10)



    Destaco que o Supremo Tribunal Federal, na sessão de 14.3.2013, julgou procedentes, em parte, as ADIs 4.357 e 4.425, Rel. Min. Luiz Fux, para declarar a inconstitucionalidade de diversas regras jurídicas que agravavam, para além dos limites impostos constitucionalmente, a situação jurídica do Poder Público como devedor.



    Entre outros dispositivos, foi declarada a inconstitucionalidade da expressão “índice oficial de remuneração da caderneta de poupança”, contida no parágrafo 12 do art. 100 da Constituição, com a redação dada pela Emenda Constitucional 62/2009. 



    No entanto, essa decisão provocou desordem na sistemática de pagamento de requisições judiciais impostas contra a Fazenda Pública, diante da inexistência de diretrizes seguras para a atuação dos Tribunais quanto aos precatórios vencidos e não pagos. Foi, portanto, necessário que o STF se manifestasse em Questão de Ordem, assim ementada:



    “QUESTÃO DE ORDEM. MODULAÇÃO TEMPORAL DOS EFEITOS DE DECISÃO DECLARATÓRIA DE INCONSTITUCIONALIDADE (LEI 9.868/99, ART. 27). POSSIBILIDADE. NECESSIDADE DE ACOMODAÇÃO OTIMIZADA DE VALORES CONSTITUCIONAIS CONFLITANTES. PRECEDENTES DO STF. REGIME DE EXECUÇÃO DA FAZENDA PÚBLICA MEDIANTE PRECATÓRIO. EMENDA CONSTITUCIONAL Nº 62/2009. EXISTÊNCIA DE RAZÕES DE SEGURANÇA JURÍDICA QUE JUSTIFICAM A MANUTENÇÃO TEMPORÁRIA DO REGIME ESPECIAL NOS TERMOS EM QUE DECIDIDO PELO PLENÁRIO DO SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL. 1. A modulação temporal das decisões em controle judicial de constitucionalidade decorre diretamente da Carta de 1988 ao consubstanciar instrumento voltado à acomodação otimizada entre o princípio da nulidade das leis inconstitucionais e outros valores constitucionais relevantes, notadamente a segurança jurídica e a proteção da confiança legítima, além de encontrar lastro também no plano infraconstitucional (Lei nº 9.868/99, art. 27). Precedentes do STF: (...). 2. In casu, modulam-se os efeitos das decisões declaratórias de inconstitucionalidade proferidas nas ADIs nº 4.357 e 4.425 para manter a vigência do regime especial de pagamento de precatórios instituído pela Emenda Constitucional nº 62/2009 por 5 (cinco) exercícios financeiros a contar de primeiro de janeiro de 2016. 3. Confere-se eficácia prospectiva à declaração de inconstitucionalidade dos seguintes aspectos da ADI, fixando como marco inicial a data de conclusão do julgamento da presente questão de ordem (25.03.2015) e mantendo-se válidos os precatórios expedidos ou pagos até esta data, a saber: (i) fica mantida a aplicação do índice oficial de remuneração básica da caderneta de poupança (TR), nos termos da Emenda Constitucional nº 62/2009, até 25.03.2015, data após a qual (a) os créditos em precatórios deverão ser corrigidos pelo Índice de Preços ao Consumidor Amplo Especial (IPCA-E) e (b) os precatórios tributários deverão observar os mesmos critérios pelos quais a Fazenda Pública corrige seus créditos tributários; e (ii) ficam resguardados os precatórios expedidos, no âmbito da administração pública federal, com base nos arts. 27 das Leis nº 12.919/13 e nº 13.080/15, que fixam o IPCA-E como índice de correção monetária. (...)”. (ADI 4.425 QO, rel. Min. Luiz Fux, Tribunal Pleno, DJe 4.8.2015, grifo nosso)  



    Desse modo, essa Corte Constitucional, conferindo eficácia prospectiva à declaração de inconstitucionalidade, assentou a manutenção da TR como índice de correção monetária dos precatórios expedidos ou pagos após a data de entrada em vigor da EC 62/2009 até 25.3.2015, marco temporal estabelecido quando do julgamento da questão de ordem suscitada, data após a qual os débitos fazendários deverão ser atualizados segundo o Índice de Preços ao Consumidor Amplo Especial – IPCA-E.



    Acrescento, ainda, que este Supremo Tribunal Federal julgou o mérito do ARE 1.491.413, Rel. Min. Presidente, DJe 29.11.2024, paradigma do tema 1.360 da repercussão geral, no qual se assentou que é vedada a expedição de precatórios complementares ou suplementares de valor pago, salvo nas hipóteses de erro material, inexatidão aritmética ou substituição de índices aplicáveis por força de alteração normativa. Eis o acórdão deste precedente:



    “Direito constitucional e processual civil. Recurso extraordinário com agravo. Complementação de precatório. Substituição de índices. Possibilidade. Reafirmação de jurisprudência. I. Caso em exame 1. Recurso extraordinário com agravo contra acórdão do Tribunal de Justiça de São Paulo que rejeitou impugnação do Estado quanto à necessidade de expedição de novo precatório para a complementação de diferença de correção monetária. Isso ao fundamento de que é possível a complementação de depósito insuficiente nos casos de substituição de índices por força de lei. II. Questão em discussão 2. A questão em discussão consiste em saber se o § 8º do art. 100 da Constituição, que veda a expedição de precatórios complementares ou suplementares de valor pago, se aplica aos casos de depósito insuficiente decorrente de substituição de índices de correção monetária por alteração normativa. III. Razões de decidir 3. A jurisprudência do STF afirma que a vedação constitucional à expedição de precatórios complementares ou suplementares não se aplica às hipóteses de erro material e de inexatidão aritmética de cálculos de precatório expedido. 4. De igual forma, o Supremo admite a complementação de depósito insuficiente de precatório nos casos de substituição de índices de correção monetária por alteração legislativa. Identificação de grande volume de ações sobre o tema. 5. A verificação de enquadramento nas hipóteses admitidas de expedição de precatório complementar ou suplementar exige o reexame de matéria fático-probatória (Súmula 279/STF). IV. Dispositivo e tese 6. Recurso extraordinário conhecido e desprovido. Teses de julgamento: “1. É vedada a expedição de precatórios complementares ou suplementares de valor pago, salvo nas hipóteses de erro material, inexatidão aritmética ou substituição de índices aplicáveis por força de alteração normativa; 2. A verificação de enquadramento nas hipóteses admitidas de complementação ou suplementação de precatório pressupõe o reexame de matéria fático-probatória” (ARE 1491413 RG, Rel. Min. Presidente, Tribunal Pleno, DJe 29.11.2024)



    Em complemento, julgou-se o RE 1.505.031, Rel. Min. Presidente, DJe 02.12.2024, paradigma do tema 1.361 da repercussão geral, em que se assentou que o trânsito em julgado de decisão de mérito com previsão de índice específico de juros ou de correção monetária não impede a incidência de legislação ou entendimento jurisprudencial do STF supervenientes, nos termos do Tema 1.170/RG. Confira-se a ementa deste julgado:



    “Direito constitucional. Recurso extraordinário. Execução contra a fazenda Pública. Coisa julgada. Adequação de índices de atualização de débito. Reafirmação de jurisprudência. I. Caso em exame 1. Recurso extraordinário contra acórdão do Tribunal de Justiça de Santa Catarina que determinou a aplicação do IPCA-E para a atualização de débito da Fazenda Pública, na forma definida pelo Tema 810/RG, apesar de o título executivo judicial fixar índice diverso. II. Questão em discussão 2. A questão em discussão consiste em saber se o trânsito em julgado de decisão de mérito com previsão de índice específico de correção monetária impede a incidência de norma superveniente que estabeleça parâmetro diverso de atualização. III. Razões de decidir 3. O Supremo Tribunal Federal, por ocasião do julgamento do RE 1.317.982 (Tema 1.170/RG), fixou tese de repercussão geral afirmando que o trânsito em julgado de decisão de mérito, mesmo que fixado índice específico para juros moratórios, não impede a incidência de legislação ou de entendimento jurisprudencial do STF supervenientes. 4. De igual forma, a jurisprudência do STF afirma que inexiste ofensa à coisa julgada na aplicação de índice de correção monetária para adequação dos critérios de atualização de débito da Fazenda Pública, de modo a observar os parâmetros fixados pelo Tema 810/RG. Identificação de grande volume de recursos sobre o tema. IV. Dispositivo e tese 5. Recurso extraordinário conhecido e desprovido. Tese de julgamento: “O trânsito em julgado de decisão de mérito com previsão de índice específico de juros ou de correção monetária não impede a incidência de legislação ou entendimento jurisprudencial do STF supervenientes, nos termos do Tema 1.170/RG” (RE 1505031 RG, Rel. Min. Presidente, Tribunal Pleno, DJe 02.12.2024)



    Por outro lado, esta Corte, ao apreciar o tema 1.037 da repercussão geral, cujo paradigma é o RE 1169289, assentou que o enunciado da Súmula Vinculante nº 17 não foi afetado pela superveniência da Emenda Constitucional 62/2009, de modo que não incidem juros de mora no período de que trata o § 5º do art. 100 da Constituição. Anotou-se também que, no inadimplemento pelo ente público devedor, a fluência dos juros inicia-se após o período de graça. Nesse sentido, confira-se a ementa do precedente:  



    “RECURSO EXTRAORDINÁRIO. REPERCUSSÃO GERAL. TEMA 1037. CONSTITUCIONAL. ADMINISTRATIVO. JUROS DE MORA. INCIDÊNCIA NO PERÍODO COMPREENDIDO ENTRE A DATA DA EXPEDIÇÃO DO PRECATÓRIO OU DA REQUISIÇÃO DE PEQUENO VALOR (RPV) E O EFETIVO PAGAMENTO. IMPOSSIBILIDADE. 



    1. Em 10/11/2009, a jurisprudência do SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL no sentido de que, “durante o período previsto no parágrafo 1º do artigo 100 da Constituição, não incidem juros de mora sobre os precatórios que nele sejam pagos” atingiu o mais elevado grau de consolidação, consubstanciando o Enunciado 17 da Súmula Vinculante desta CORTE. 



    2. Pouco após, em 9/12/2009, foi promulgada a Emenda Constitucional 62, que promoveu ampla reformulação no art. 100 da Constituição, o qual versa sobre o regime de precatórios. 



    3. Não obstante a norma à qual se refere a SV 17 tenha sido deslocada do parágrafo 1º para o parágrafo 5º do art. 100, tal modificação não altera o sentido do enunciado sumular - que, aliás, não foi afetado por qualquer disposição da Emenda 62. 



    4. O período previsto no art. 100, parágrafo 5º, da Constituição (precatórios apresentados até 1º de julho, devendo ser pagos até o final do exercício seguinte) costuma ser chamado de “período de graça constitucional”. 



    5. Nesse interregno, não cabe a imposição de juros de mora, pois o ente público não está inadimplente. 



    6. Caso não haja o pagamento integral dentro deste prazo, os juros de mora passam a correr apenas a partir do término do “período de graça”. 



    7. Recurso extraordinário a que se nega provimento. Tese de repercussão geral: "O enunciado da Súmula Vinculante 17 não foi afetado pela superveniência da Emenda Constitucional 62/2009, de modo que não incidem juros de mora no período de que trata o § 5º do art. 100 da Constituição. Havendo o inadimplemento pelo ente público devedor, a fluência dos juros inicia-se após o 'período de graça'". (RE 1169289, Rel. Min. Marco Aurélio, Rel. p/ Acórdão Min. Alexandre de Moraes, Tribunal Pleno, DJe 01.07.2020)  



    Assim, verifica-se que o acórdão do Tribunal de origem se encontra em descompasso com a orientação firmada pelo Supremo Tribunal Federal, tendo em vista ter afastado expressamente a incidência da Súmula Vinculante nº 17 com fundamento tanto na existência de coisa julgada, quanto na incidência de juros moratórios durante o período de graça em caso inadimplemento do precatório. 



    No ponto, registro a existência de vasta jurisprudência desta Corte constitucional a reconhecer a inexistência de ofensa à coisa julgada na imediata aplicação do teor da Súmula Vinculante nº 17, ainda que em feitos cujo trânsito em julgado já tenha sido certificado. Confiram-se, a propósito, os seguintes precedentes:



    “AGRAVO REGIMENTAL NO RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO. PRECATÓRIO. PAGAMENTO. ARTS. 33 E 78 DO ATO DAS DISPOSIÇÕES CONSTITUCIONAIS TRANSITÓRIAS (ADCT). INCIDÊNCIA DE JUROS MORATÓRIOS E COMPENSATÓRIOS DURANTE O PERÍODO DE GRAÇA. INADMISSIBILIDADE. SÚMULA VINCULANTE Nº 17. COISA JULGADA. VIOLAÇÃO. INOCORRÊNCIA. APLICAÇÃO DOS TEMAS Nº 132 E Nº 1.037 DO EMENTÁRIO DA REPERCUSSÃO GERAL. 1. Esta Suprema Corte assentou a impossibilidade de aplicação de juros moratórios e compensatórios após a consolidação do parcelamento previsto no art. 78 do ADCT, desde que as parcelas tenham sido adimplidas a tempo. Contudo, a aplicação do Tema RG nº 132 não viola a coisa julgada. Precedentes. 2. A jurisprudência de ambas as Turmas desta Corte têm se mantido firmes no sentido de que não há ofensa à coisa julgada no tocante à não incidência de juros de mora no período de graça estabelecido no referido art. 100, § 5º, da CRFB (RE nº 1.428.511-AgR/RS, Rel. Min. Luiz Fux, Primeira Turma, j. 05/06/2023, p. 16/06/2023; e RE nº 1.403.497-AgR/RS, Rel. Min. Nunes Marques, Segunda Turma, j. 29/05/2023, p. 19/06/2023). 3. O Supremo Tribunal Federal assentou que “a condenação ao pagamento de juros moratórios fixada na sentença com trânsito em julgado não impede seja observada a jurisprudência que afastou a caracterização da mora no prazo constitucional para satisfação de precatórios” (RE nº 805.086- AgR/SP, Rel. Min. Gilmar Mendes, Segunda Turma, j. 15/06/2018, p. 27/06/2018). 4. Agravo regimental a que se nega provimento” (ARE 1454978 AgR, Rel. Min. André Mendonça, Segunda Turma, DJe 09.04.2024 – grifo nosso)



    “AGRAVO REGIMENTAL NOS EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NO RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO. CONSTITUCIONAL. PRECATÓRIO. JUROS MORATÓRIOS NO PRAZO PREVISTO NO ART. 100, § 5º, DA CONSTITUIÇÃO FEDERAL. VALOR PAGO A MAIOR. REPETIÇÃO DE INDÉBITO. SENTENÇA TRANSITADA EM JULGADO. SÚMULA VINCULANTE 17. INEXISTÊNCIA DE VIOLAÇÃO À COISA JULGADA. PRECEDENTES. AGRAVO IMPROVIDO I - O Tribunal de origem deixou de aplicar o entendimento firmado por esta Suprema Corte nos autos do RE 590.751/SP – Tema 132/RG; do RE 591.085 RG-QO/MS – Tema 147; do RE 870.947/SE – Tema 810/RG; e do RE 1.169.289/SC – Tema 1.037/RG, sob o fundamento da inafastabilidade da coisa julgada II - A jurisprudência desta Suprema Corte fixou entendimento no sentido de que a aplicação da Súmula Vinculante 17 aos precatórios oriundos de sentenças já transitadas em julgado não ofende a coisa julgada. (...)” (RE 1460130 ED-AgR, Rel. Min. Critiano Zanin, Primeira Turma, DJe 02.02.2024 – grifo nosso)



    Ante o exposto, dou parcial provimento ao recurso extraordinário (art. 932, VIII, do CPC c/c art. 21, § 1º, do RISTF), para cassar o acórdão recorrido (eDOC 12 - IF: f814a0eb) e determinar que outro seja proferido levando em consideração o entendimento firmado pelo STF no julgamento dos Temas 1037, 1360 e 1361 da repercussão geral, assim como as diretrizes fixadas nesta decisão.



    Publique-se.



    Brasília, 27 de junho de 2025.



Ministro GILMAR MENDES



Relator



Documento assinado digitalmente